Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-70.2017.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1001152-70.2017.8.11.0040.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Sorriso.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorrido: Patrícia da Silva.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
2. Assim, comprovada carência de recursos da parte autora e a necessidade do medicamento e da cirurgia requerida na inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001152-70.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), PATRICIA DA SILVA - CPF: 020.843.211-66 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PATRICIA DA SILVA - CPF: 020.843.211-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (RECORRENTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
-
NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2.

Assim, comprovada carência de recursos da parte autora e a necessidade do medicamento e da cirurgia requerida na inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020